Tribunal: TJBA
Processo: 0300466-89.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300466-89.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PARADA DO PEDRAO POUSADA E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
ANDREA LOPES DA SILVA PEREIRA, CAIO QUINTINO SANTANA DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE NEXO CAUSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA.
HONRA OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL QUE NÃO SE PRESUME.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8002423-75.2020.8.05.0001
,

da Comarca da Capital, em que figuram como
Apelante
PARADA DO PEDRAO POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME e como
Apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator